Tribunal: STF
Processo: HC 271176
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Direito processual penal. Ato coator que declarou a ausência de requisitos de admissibilidade recursal. Supressão de instância. Teses defensivas não apreciadas pelo STJ. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus para conseguir que os autos da ação penal fossem enviados ao STF para julgamento de recurso extraordinário.

2. O impetrante alega que óbices formais não podem impedir o exame pelo STF das teses defensivas de fundamento constitucional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão é saber se o Supremo Tribunal Federal pode analisar teses não conhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para analisar o acerto das decisões do Superior Tribunal de Justiça relativas aos requisitos de admissibilidade do recurso especial.

5. Esta Corte também não tem competência para analisar, em habeas corpus, teses defensivas que não foram previamente submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, o que caracterizaria supressão de instância.

IV. Dispositivo

6. Agravo regimental desprovido.